Tribunal: STF
Processo: SL 1784
Classe: SL
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo interno em suspensão de liminar. Indulto natalino. Tráfico privilegiado. Negativa de provimento.



    I.  Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que julgou improcedente o pedido de suspensão de liminar.



    2. A medida de contracautela tem por objeto decisões do Superior Tribunal de Justiça que asseguraram a condenados por tráfico privilegiado o indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022. O STJ entendeu que o art. 7º, VI, do Decreto nº 11.302/2022, ao excluir o crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06) da relação de delitos impeditivos de indulto, excepcionou a regra prevista no art. 5º do mesmo decreto, que veda a concessão da benesse a crimes cuja pena máxima cominada em abstrato seja superior a cinco anos.



    II.  Questão em discussão



    3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem e à segurança públicas).



    III.  Razões de decidir



    4. Não há entendimento consolidado do Plenário desta Corte acerca da possibilidade de concessão de indulto ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). O precedente invocado pelo agravante tratou de indulto em contexto diverso do analisado no presente caso (ADI 2.795 MC, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. em 08.05.2003).



    5. A interpretação dada ao Decreto nº 11.302/2022 pelo Superior Tribunal de Justiça, embora passível de questionamento e revisão pelas instâncias recursais, não constitui decisão teratológica nem representa risco iminente de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    IV.  Dispositivo



    6. Agravo interno a que se nega provimento.



    _____________



    Dispositivos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º; Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º; e Decreto nº 11.302/2022, arts. 5º e 7º, incs. I e IV.



    Jurisprudência relevante citada: Rcl 72.338- AgR (2024), Rel. Min. André Mendonça; HC 235.863 (2023), Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.514.175 (2024), Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ADI 2.795-MC (2003), Rel. Min. Maurício Corrêa.